Tribunal: TJSP
Processo: 0004237-79.2014.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
VOTO No 18321
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO FÍSICO DEMONSTRADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA -

Ementa:
VOTO No 18321
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – EXIGÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO FÍSICO DEMONSTRADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004237-79.2014.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante JURANDIR DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0004237-79.2014.8.26.0263
COMARCA: ITAÍ
APELANTE: JURANDIR DE OLIVEIRA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18321
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÕES NO 2o
DEDO
DA
MÃO
DIREITA

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA - LAUDO MÉDICO
PERICIAL CONCLUSIVO
EXIGÊNCIA DE MAIOR
ESFORÇO FÍSICO DEMONSTRADA NEXO CAUSAL
COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do autor provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Jurandir de
Oliveira em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência de acidente
típico, ocorrido em 01.11.2013, quando, no desempenho de suas funções como
trabalhador rural, lesionou o 2° dedo da mão direita. Postula a concessão de
benefício acidentário.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação às fls. 35/44, pugnando pela improcedência do pedido.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 84/98).
A sentença de fls.104/105 julgou improcedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento das custas, despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls.
106/116 pugnando pela reforma da sentença. Insiste no argumento de que é portador
de sequela incapacitante na mão direita, decorrente do infortúnio noticiado, de modo
que faz jus ao benefício acidentário pleiteado.
O INSS não apresentou contrarrazões (certidão de fls.
121).
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
23/10/2018 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 131/135), cujo laudo foi juntado às fls. 154/158.
As partes não se manifestaram sobre o laudo pericial
(certidão de fls. 155).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
a sua capacidade de trabalho em decorrência de acidente típico, ocorrido em
01.11.2013, quando, no desempenho de suas funções como trabalhador rural,
lesionou o 2° dedo da mão direita.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, o qual foi reconhecido pelo Perito da apelante e
permitiu a concessão administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária ao
autor até 13.01.2014 (fls. 51).
Submetido à nova perícia médica, o laudo médico
produzido pelo Dr. Gilberto de Castro Brandão, perito nomeado e de confiança desta
E. Corte, assentou que “em razão da relevante expressão clínica da sequela
acidentária, restou incontroverso, que os movimentos de pinça e oponência do 2o
dedo com o polegar, são realizados as custas de evidente esforço e adaptação
física, a caracterizar a existência de uma redução funcional de caráter
permanente” (fls. 157).
Com efeito, cumpre frisar que o dispêndio de maior
esforço para a realização do trabalho é passível de indenização, nos termos da
Legislação e consoante a presente orientação jurisprudencial.
Nesse sentido, o Superior Tribunal Justiça, decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido o
auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é
sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral, por demandar,
ainda que mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para
repercutir em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas
previdenciárias a impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa que não
seja o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão
mínima”.
Portanto, em que pese o desfecho dado pelo Juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
monocrático, uma vez estabelecido o nexo causal, bem como diante da conclusão da
perícia oficial que constatou a demanda de maior esforço do obreiro para o exercício
da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de trabalho, a qual
configura, à luz da legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto
n. 3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no âmbito da
Previdência Social, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a reforma da
sentença de origem para julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o
devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 14.01.2014 (fls. 51), conforme
estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor, para reformar a sentença e decretar a procedência do pedido, nos
termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator